Tribunal: TJDFT
Processo: 0723187-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723187-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELA ANCINE DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jucela Ancine de Castro Mota contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 ou do Agravo de Instrumento no 0713270-10.2025.8.07.0000, condicionando o levantamento de valores àquele marco. Transcrevo a r. decisão agravada: “Chamo o feito à ordem. Verifica-se dos autos que o Agravo de Instrumento n° 0713270-10.2025.8.07.0000 também tem como objeto a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação, razões essas que torna prejudicial ao andamento do processo, pois eventual provimento do recurso acarretaria na extinção desta execução. Ressalta-se, também, que se trata de entendimento não pacificado pelas instâncias superiores, como exemplo nos cumprimentos coletivos provenientes da ação coletiva n° 0032331-53.2016.8.07.0018, tendo a ação rescisória n° 0714419-75.2024.8.07.0000 determinado a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até julgamento de mérito e nos seus fundamentos alegado que: A Lei distrital 5.105/2013 é apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013, que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. A implementação de toda essa legislação foi objeto de questionamento em diversos processos que tramitaram e tramitam perante este TJDFT e nos quais, a jurisprudência dominante deste Tribunal adota o entendimento pela impossibilidade de pagamento do reajuste, por falta de previsão orçamentária. Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. ssim, vislumbra-se a probabilidade do direito porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito, porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. Diante do exposto, aguarde-se o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0713270-10.2025.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.” A parte agravante sustenta que a decisão de origem viola o art. 969 do Código de Processo Civil, uma vez que “a propositura da ação rescisória, enquanto não dotada de efeito suspensivo, não pode obstar a execução de sentença” (razões, item 13). Argumenta ainda que “inexiste efeito suspensivo nos autos da Ação Rescisória” (item 17), razão pela qual “não há motivo para obstar ou condicionar o pagamento ou o recebimento de valores nos presentes autos, nos exatos termos do art. 969 do CPC” (item 18). Fundamenta o pedido, ademais, em precedente do TJDFT que assentou, em situação idêntica, a impossibilidade de se condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória, se ausente efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar o sobrestamento da execução e permitir o levantamento dos valores incontroversos reconhecidos, no montante de R$ 257.867,05, reformando-se a decisão agravada (item 29). Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de verba pretérita cujo recebimento, embora relevante, não foi demonstrado como imprescindível à subsistência da parte agravante. Ademais, a controvérsia diz respeito ao momento do levantamento de valores em cumprimento de sentença coletiva, matéria que comporta apreciação colegiada, sobretudo por se tratar de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator